Tribunal: TJDFT
Processo: 0739642-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR (ART. 50 DO CC). REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. INCLUSÃO DO(S) SÓCIO(S) NO POLO PASSIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 133 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução, que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. 1.1. O agravante requer o provimento do recurso, a fim de que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica da recorrida, para que os sócios respondam pessoalmente pelas obrigações contraídas pela pessoa jurídica.

2. O art. 50 do Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 2.1. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social. A confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 2.2. Constitui-se em medida excepcional, aplicável somente nos casos em que evidenciadas as circunstâncias legalmente definidas, quer dizer, quando demonstrado, efetivamente, que ocorreu o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Sem a demonstração cabal disto é incabível a desconstituição. 2.3. Nesse sentido, o §4o do art. 134 do CPC dispõe que “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”, sob pena de indeferimento.

3. No caso dos autos, está demonstrado que foram esgotadas as medidas típicas para localização de bens passíveis de penhora da executada, o que revela a incapacidade de satisfação do débito. Ademais, a empresa consta com situação cadastral “inapta” junto à Receita Federal. 3.1. Tais circunstâncias representam indícios de abuso da personalidade da pessoa jurídica executada. 3.2. Precedente em sentido similar: “2. Dessa forma, a apresentação de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso da personalidade jurídica) é suficiente para que seja determinada a instauração do incidente requerido. 3. No particular, os indícios da ocorrência do abuso da personalidade jurídica por parte da agravada restaram suficientemente alegados e apontados pela agravante, notadamente, pelo fato de a empresa executada constar, junto à Receita Federal, com situação cadastral ‘INAPTA’ - por motivo de omissão de declarações; não haver qualquer patrimônio penhorável, consoante se denota das pesquisas efetuadas, sequer existindo conta bancária em seu nome, malgrado tenha vultoso aporte econômico; e posto que houve alteração contratual com saída dos sócios originários sem regularização da situação cadastral, não mais vindo exercendo suas atividades empresarias no endereço indicado como sua sede comercial, tendo sido inclusive citada por edital. 4. O que se observa é que o pedido de instauração do incidente atende aos requisitos legalmente estabelecidos na medida em que o contexto fático-jurídico alegado, conjugado a prova ainda superficialmente examinada, consubstancia indicação suficiente quanto à possibilidade, em tese, de ocorrência do abuso da personalidade jurídica, o que confere supedâneo ao juízo positivo de admissibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.” (6a Turma Cível, 07295465820218070000, rel. Des. Alfeu Machado, DJe 04/02/2022).

4. Presentes os requisitos legais, cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. 4.1. Entretanto, a sua efetiva decretação para inclusão do(s) sócio(s) no polo passivo da demanda deve ser precedida do devido processo legal, na forma dos arts. 133 e seguintes do CPC. 4.2. A propósito: “2. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade de instauração de procedimento específico para desconsideração da personalidade jurídica e, em observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, citação dos sócios que poderão se defender. Somente após o trâmite do incidente, poderá o juiz decidir pela desconsideração da personalidade jurídica e inclusão do sócio no polo passivo da lide.” (1a Turma Cível, 07007242520218079000, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe 20/10/2021).

5. Recurso parcialmente provido para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face do(s) sócio(s) da empresa executada, na forma do art. 50 do CC e do art. 133 e seguintes do CPC.